Tribunal: TJBA
Processo: 0101663-77.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0101663-77.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. ANULAÇÃO DO PAD EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INSTAURAÇÃO DE NOVO PAD COM PROCESSO JUDICIAL PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSOS IMPROVIDOS. I – É cediço que fora impetrado Mandado de Segurança anterior, tombado sob nº 140.97.583.340-5, atual 0061178-40.1997.805.0001, com tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo concedida a segurança por sentença de primeiro grau, devidamente confirmada em segundo grau, já com trânsito em julgado. II –Não poderia, antes do pronunciamento final do Judiciário, nos autos do Mandado de Segurança anterior, tombado sob nº 140.97.583.340-5, atual 0061178-40.1997.805.0001, o Estado da Bahia submeter os Impetrantes a novo julgamento, pelo mesmo fato que originou o prévio mandamus. III – O princípio do devido processo legal está previsto pelo artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, e garante que o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa. IV – Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0101663-77.2000.8.05.0001, em que são apelantes ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelados EDSON ALVES DA SILVA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.